Tribunal: TJES
Processo: 5000146-64.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Serviços Hospitalares; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000146-64.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RHAYANE MACIEL FIRME
RECORRIDO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº:
5000146-64.2024.8.08.0050

RECORRENTE:
RHAYANE MACIEL FIRME

RECORRIDA:
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTENCIA MÉDICA S.A.

RELATOR:
ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça à recorrente.

Trata-se de Recurso Inominado Cível interposto pela parte autora, RHAYANE MACIEL FIRME, em face da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Petição Inicial.

A demanda original foi ajuizada por RHAYANE MACIEL FIRME em face de SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTENCIA MÉDICA LTDA., buscando a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais). A parte autora alegou, em síntese, ser beneficiária de plano de saúde da requerida (contrato nº 04506537) e que, ao comparecer para uma consulta com reumatologista previamente agendada e confirmada para o dia 28 de novembro de 2023, teve o atendimento negado sob a justificativa de suspensão do contrato por inadimplência de um boleto vencido há 18 (dezoito) dias. A recorrente narrou ter sido constrangida publicamente e que, após contato com o SAC da operadora e abertura de chamado junto à Agência Nacional de Saúde (ANS), a consulta foi reagendada para 12 de dezembro de 2023. Sustentou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a ilicitude da suspensão, por entender que o atraso de 18 dias não autorizaria a medida, conforme o artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/1998.

A requerida, em sua contestação (ID 10248042), defendeu a regularidade da suspensão do plano de saúde, argumentando que
a autora possuía um histórico de inadimplência que superava os 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, e que as notificações premonitórias foram devidamente enviadas.
A empresa apresentou ficha financeira detalhada (ID 10248046) e comprovantes de notificações (IDs 10248047, 10248048, 10248049), demonstrando que a suspensão ocorreu em estrito cumprimento das cláusulas contratuais e da legislação aplicável. Alegou, ainda, que a consulta negada era eletiva e que a autora foi posteriormente atendida, não havendo que se falar em dano moral, que, em sua visão, configuraria mero aborrecimento.

A r. sentença (ID 10248057) julgou improcedentes os pedidos autorais. O Juízo de fundamentou sua decisão na comprovação, pela parte ré, de que a inadimplência da autora superava o período de 60 (sessenta) dias, de forma não consecutiva, nos últimos doze meses de vigência do contrato, e que a consumidora foi devidamente notificada. Concluiu, assim, pela ausência de falha na prestação de serviços ou abusividade na suspensão do contrato, citando o artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/1998, e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a notificação pessoal não é requisito essencial para a rescisão unilateral, bastando que o consumidor seja notificado do cancelamento/suspensão.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 10248058), reiterando a tese de que a suspensão do plano foi indevida, uma vez que o atraso específico da mensalidade de novembro de 2023 era de apenas 18 dias na data da negativa de atendimento. Argumentou que a sentença se baseou em premissa equivocada de inadimplência contínua e que as provas nos autos demonstram pagamentos, ainda que tardios, para meses anteriores. Requereu a reforma da sentença para que a requerida seja condenada ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais.

Em contrarrazões (ID 10248066), a parte recorrida defendeu a manutenção da sentença, reafirmando a licitude da suspensão do contrato em face do histórico de inadimplência da autora, que totalizava mais de 300 (trezentos) dias de atraso não consecutivos, e a regularidade das notificações enviadas. Reiterou a ausência de ato ilícito e de dano moral indenizável, por se tratar de consulta eletiva e mero aborrecimento.

É o breve relatório.

O cerne da questão reside na interpretação e aplicação do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/1998.

A recorrente fundamenta seu recurso no fato de que o atraso da mensalidade de novembro de 2023, que motivou a negativa de atendimento em 28 de novembro de 2023, era de apenas 18 dias (vencimento em 10/11/2023). Contudo,
a Lei nº 9.656/1998 é clara ao permitir a suspensão ou rescisão do contrato por não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato.

A análise da "Ficha Financeira" da recorrente, apresentada pela recorrida (ID 10248046), demonstra um histórico de pagamentos realizados com atraso significativo e recorrente. Conforme os registros, a recorrente acumulou diversos dias de inadimplência não consecutivos ao longo dos últimos doze meses. Por exemplo, a mensalidade de julho de 2023, com vencimento em 10/07/2023, foi paga em 08/08/2023 (29 dias de atraso); a de agosto de 2023, vencida em 10/08/2023, foi paga em 08/09/2023 (29 dias de atraso); a de setembro de 2023, vencida em 10/09/2023, foi paga em 05/10/2023 (25 dias de atraso); a de outubro de 2023, vencida em 10/10/2023, foi paga em 08/11/2023 (29 dias de atraso). Somando-se os dias de atraso não consecutivos, a inadimplência da recorrente, no período anterior à suspensão, de fato, superava em muito o limite de 60 dias previsto na legislação. As notificações extrajudiciais enviadas pela SAMP (IDs 10248047, 10248048, 10248049) comprovam que a consumidora foi devidamente informada sobre a situação de inadimplência e a possibilidade de suspensão ou rescisão do contrato, com a indicação expressa do total de dias em atraso, que em uma das notificações (ID 10248048) já somava 337 dias.

A sentença, ao analisar a regularidade da suspensão, corretamente aplicou a literalidade do dispositivo legal, que considera o somatório dos dias de inadimplência, sejam eles consecutivos ou não. A argumentação da recorrente de que apenas o atraso de 18 dias da última mensalidade deveria ser considerado não se coaduna com a redação da Lei nº 9.656/1998. A operadora agiu no exercício regular de um direito reconhecido, conforme o artigo 188, inciso I, do Código Civil, não havendo, portanto, conduta ilícita que enseje o dever de indenizar.

Ademais, a consulta negada era de natureza eletiva, e não de urgência ou emergência, o que, embora não afaste por si só a possibilidade de dano moral em caso de suspensão indevida, mitiga a gravidade da situação. No presente caso, a suspensão foi considerada lícita, e a própria recorrente informou que a consulta foi reagendada e realizada em 12 de dezembro de 2023.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença recorrida.

Condeno
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, observada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão de gratuidade de justiça.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)